Tribunal: CARF
Processo: 10735.721299/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 18/01/2006
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REGIME NORMATIVO ADOTADO PELA RFB. OBEDIÊNCIA PELAS UNIDADES.
O regime normativo adotado pela RFB, para Pedidos de Habilitação de Créditos Reconhecidos por Decisão Judicial Transitada em Julgado, a época da decisão da DRJ, quais sejam a IN RFB 1.300/2012 e Parecer Normativo COSIT no 11/2014, obrigam as unidades da RFB a obedecerem tal normatização. O pedido de habilitação suspende o prazo prescricional, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, voltando a fluir na data da ciência da habilitação. Superado o prazo de 05 anos desde o trânsito em julgado, deve-se reconhecer a prescrição do direito de aproveitamento do crédito reconhecido pela decisão judicial.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito. O deferimento do pedido de habilitação não implica homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou ressarcimento.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a comprovação da existência e da dimensão do crédito decorrente de decisão judicial declaratória de inexistência de relação jurídica. A falta de atendimento a intimação para apresentação dos livros contábeis e fiscais que sustentam os cálculos compromete a liquidez e certeza do direito e justifica a não homologação das compensações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.721299/2012-41
ACÓRDÃO
3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLAS DE IGUAÇU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 18/01/2006
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REGIME NORMATIVO ADOTADO PELA
RFB. OBEDIÊNCIA PELAS UNIDADES.
O regime normativo adotado pela RFB, para Pedidos de Habilitação de
Créditos Reconhecidos por Decisão Judicial Transitada em Julgado, a época
da decisão da DRJ, quais sejam a IN RFB 1.300/2012 e Parecer Normativo
COSIT no 11/2014, obrigam as unidades da RFB a obedecerem tal
normatização. O pedido de habilitação suspende o prazo prescricional, nos
termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, voltando a fluir na data da
ciência da habilitação. Superado o prazo de 05 anos desde o trânsito em
julgado, deve-se reconhecer a prescrição do direito de aproveitamento do
crédito reconhecido pela decisão judicial.
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que
tem por objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do
crédito. O deferimento do pedido de habilitação não implica homologação
da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou
ressarcimento.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DECORRENTE DE
DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a comprovação da existência e da dimensão do
crédito decorrente de decisão judicial declaratória de inexistência de
relação jurídica. A falta de atendimento a intimação para apresentação dos
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
2
livros contábeis e fiscais que sustentam os cálculos compromete a liquidez
e certeza do direito e justifica a não homologação das compensações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-97.400, de
19/08/2019, proferido pela 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo a negativa
do crédito ora pleiteado.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de Declarações de Compensação – DCOMP transmitidas pela
contribuinte acima identificada que utilizam crédito de R$ 1.558.350,42, com
origem em decisão judicial transitada em julgado obtida nos autos do processo no
98.0025466-8 em que se discutiu a realização de pagamentos a maior do PIS nos
períodos de apuração de novembro de 1988 a outubro de 1995, tendo em vista as
inconstitucionais alterações pelos Decretos-leis no 2.445 e 2.449, de 1988.
O crédito foi habilitado conforme processo administrativo no 10735.000294/2009-
85.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
3
Intimada pela unidade local, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova
Iguaçu, a interessada apresentou mapa de créditos do PIS – Receita Operacional,
mapa de débitos do PIS – Faturamento, cópias de DARF do PIS do período de
08/88 a 09/95, cópias de Declarações do Imposto de Renda exercícios 1989 a
1996, cópia de sentença e acórdão proferidos no processo no 98.0025466-8.
Do Despacho Decisório
Analisado o direito, a unidade de origem emitiu o Despacho Decisório no 0823, de
2012, fls. 91/95 pelo qual formalizou a não homologação das compensações
listadas na tabela 01 de fls. 92:

Nos fundamentos da decisão, a autoridade menciona, em primeiro lugar, a
ocorrência de decadência como segue:
Da Decadência
6. Sem adentrarmos no aspecto da liquidez e certeza do crédito pretendido,
há que se considerar que o prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição ou promover a compensação de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do
crédito tributário. No caso de crédito decorrente de ação judicial, o referido
prazo começa a contar do trânsito em julgado da ação, que ocorreu em
18/01/2006, segundo disposto no processo de habilitação do crédito judicial
no 10735.000294/2009-85.
7. Nesse caso, em princípio, o prazo encerraria em 18/01/2011. No entanto,
tal prazo fica suspenso no período em que dependia da SRFB a habilitação
do crédito para que o contribuinte pudesse transmitir as PER/DCOMP.
Segundo o referido pedido, seu protocolo foi realizado em 17/02/2009. Em
26/03/2009, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos, tendo
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
4
apresentado resposta à intimação em 16/04/2009, e em 15/05/2009 foi
cientificado da respectiva habilitação do crédito. Uma vez consideradas
essas datas, o prazo decadencial ficou suspenso por 66 dias, excluídos os
dias que dependia do contribuinte a resposta de intimação. Assim, o prazo
para utilização do crédito foi postergado e findou em 25/03/2011.
8. No caso em tela, verifica-se que foram transmitidas Declarações de
Compensação eletrônicas em dezembro de 2011 e em 2012 (vide tabela),
não tendo sido encontrado Pedido de Restituição dentro do prazo
decadencial, que respaldasse a transmissão das referidas DCOMP. Ou seja,
embora a DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitida
dentro do prazo de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado,
houve transmissão de outras DCOMP relativas ao mesmo crédito, quando já
estava extinto o direito de utilização do crédito, em função do decurso do
prazo legal.
Assim, no entender da autoridade, a decadência teria operado em relação ao
direito de aproveitamento de crédito em relação às DCOMPs listadas na tabela 2
do despacho (fl. 93), abaixo copiada:

Na sequência, o texto comenta a respeito do atendimento parcial à intimação
para a comprovação do montante de crédito alegado:
9. Conforme relatado, com o fito de analisar seu pedido em relação às
demais DCOMP, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos que
permitissem ao Fisco aferir o quantum do crédito alegado, com o objetivo
de proceder à compensação administrativa pretendida pelo interessado.
10. Não obstante, o contribuinte não logrou êxito em apresentar a
documentação pertinente. Outrossim, cumpre ressaltar que não foram
trazidos à luz dos autos elementos indispensáveis que comprovassem o
crédito alegado, devido ao atendimento insatisfatório ao TIF no 221/2012.
11. Não se pode olvidar que os livros contábeis representam a prova cabal
na comprovação da base de cálculo da exação, pois refletem a
contabilidade fiscal do contribuinte e a materialização dos dados contábeis.
Dessa forma, é imprescindível a apresentação destes livros para a
apreciação do crédito e das compensações em questão.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
5
[...]
15. Mister frisar que a comprovação da existência do crédito deve ser feita
por quem a alega, ou seja, o contribuinte. A mera alegação pelo
contribuinte da existência de um direito creditório não comprova que os
pagamentos realmente se deram em valor superior ao devido. Para tal
comprovação, deveria ter sido apresentada toda a documentação fiscal
correspondente, que permitisse confirmar a existência do crédito alegado,
bem como sua quantificação.
16. Dessa forma, ao não apresentar elementos essenciais à verificação dos
valores de PIS efetivamente devidos no período, o requerente torna inviável
o cotejo dos valores pagos a maior com os valores de fato devidos.
17. Assim, face à ação insatisfatória do requerente, intimado na forma do
Termo de Intimação Fiscal no 221/2012, tem-se inviabilizado o exame
essencial relativo à apuração dos fundamentos das compensações em
questão, ou seja, a apuração da base de cálculo utilizada para aferir o
quantum devido e a verificação da existência de um crédito compensável.
18. Adite-se que, uma vez inexistente o direito creditório, impõe-se a
cobrança de todos os débitos relacionados em compensações vinculadas ao
requerimento em tela, bem como de quaisquer débitos declarados como
compensados por créditos advindos do presente. [destaques do original]
Assim, em resumo, não foram homologadas todas as compensações veiculadas
nas DCOMP relacionadas na tabela 1 acima reproduzida.
Novos despachos decisórios de no 0979 e no 1073, de 2012, fls. 120/122 e foram
emitidos para formalizar a não homologação, por expiração de prazo, das
DCOMPs no 15784.05429.240812.1.3.57-0275, 20590.21089.280912.1.3.57-7381
e 04507.94560.251012.1.3.57-8910 vinculadas ao mesmo direito de crédito e
cujas análises não foram contempladas pelo Despacho Decisório no 0823, de
2012.
Da Manifestação de Inconformidade
Notificada dos despachos decisórios no 823 e no 979, de 2012 em 25/10/2012 e
do de no 1073, de 2012 em 26/12/2012, em 23/11/2012 e 18/01/2013 a
contribuinte apresentou as manifestações de inconformidade de fls. 123/148 e
158/182 contestando a não homologação das compensações com base no que
segue, em breve resumo:

o direito à compensação dos valores de PIS pagos a maior com
fundamento nos Decretos-Leis no 2.445 e no 2.449, de 1988, em relação
ao devido com base na Lei Complementar no 7, de 1970, foi obtido em
ação judicial transitada em julgado;

o trânsito em julgado da decisão que suporta o direito de crédito ocorreu
em 18/01/2006 e o pedido de habilitação foi realizado em 17/02/2009
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
6
dentro do prazo legal, portanto; intimada da habilitação em 15/05/2009,
tratou de apresentar em tempo as DCOMPs para promover a utilização do
crédito;

a própria RFB admite que a contribuinte apresentou dentro do prazo a
DCOMP com demonstrativo do crédito;

no caso é incontestável o direito à compensação sob pena de bitributação
e ilegalidade já que a contribuinte promoveu diversos pagamentos a favor
do Erário que foram tidos como ilegais; os valores compensados foram
devidamente demonstrados conforme mapas de créditos e de débitos de
PIS, cópias de Darfs e das DIPJ do período, além das decisões judiciais
relativas ao processo judicial no 98.0025466-8;

as DCOMPs foram apresentadas no prazo legal, não apenas porque
respeitado o período de cinco anos, mas também em razão da
interrupção do prazo prescricional tendo em vista o que dispõe o art. 174,
IV do CTN, uma vez que, no caso, existe ato inequívoco extrajudicial que
importa o reconhecimento do débito pela RFB que é a devedora diante
dos termos da decisão judicial transitada em julgado;

além de a compensação ter sido feita dentro do prazo legal de cinco anos,
há que se considerar que, ainda que assim não fosse, a contribuinte
apenas poderia efetivá-la, nos termos da IN RFB no 900, de 2008, após o
deferimento da habilitação que, por sua vez gera interrupção do prazo
prescricional já que se aplica o art. 174, IV do CTN, diploma de hierarquia
superior à citada IN;

ao contrário do apontado pela autoridade administrativa, o caso não seria
sequer de suspensão da prescrição, mas de interrupção mesmo, já que a
habilitação do crédito enseja o reconhecimento do débito pela RFB
atraindo a aplicação do art. 174, IV do CTN; não

há dúvida de que trouxe aos autos todos os elementos necessários para a
demonstração do crédito, mesmo porque o próprio Fisco possui
informações bastantes para que o crédito seja confirmado;

existe, no caso, a necessidade de produção de prova documental, da
mesma forma que se impõe a produção e realização de prova pericial de
contabilidade, a fim de se garantir a ampla defesa e o contraditório; dessa
forma indica perita responsável e formula os quesitos a ser respondidos.
Analisando as razões de defesa, a 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, assim
ementou a sua decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/01/2006
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
7
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
PLEITEADO
JUDICIALMENTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. PRAZO E HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.
O prazo para a apresentação de declaração de compensação com a utilização de
crédito amparado em decisão judicial transitada em julgado expira em cinco anos
contados do trânsito em julgado ou da homologação da desistência da execução.
O prazo é suspenso pelo tempo contado desde o protocolo do pedido de
habilitação do crédito até o deferimento da habilitação, observado o disposto no
art. 5o do Decreto no 20.910, de 1932.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DECORRENTE DE DECISÃO
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a comprovação da existência e da dimensão do crédito
decorrente de decisão judicial declaratória de inexistência de relação jurídica. A
falta de atendimento a intimação para apresentação dos livros contábeis e fiscais
que sustentam os cálculos compromete a liquidez e certeza do direito e justifica a
não homologação das compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, combatendo o Acórdão da DRJ/POR,
nos seguintes termos abaixo sintetizados:
III.2. Da Comprovação da Legitimidade do Crédito
- O direito creditório foi reconhecido e quantificado no processo judicial, tornando
líquido o crédito tributário além de hábil para compensação, mediante a
convicção firmada pelo Judiciário com base no direito ao crédito e com base na
documentação comprobatória juntada ao processo judicial dos documentos
relativos aos recolhimentos efetuados a título do indébito.
- (...) ultrapassados mais de 12 anos do trânsito em julgado da ação (18/01/2006),
ora busca a Autoridade Administrativa revisitar crédito líquido e certo
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado. Tal situação implica em
evidente violação à coisa julgada, corolário da segurança jurídica, bem jurídico
este que deve ser protegido ao máximo, seja na esfera judicial, seja na esfera
administrativa.
- (...) restando líquido e certo o direito a compensação dos créditos por meio de
decisão judicial e havendo a existência de documentos comprobatórios dos
recolhimentos efetuados a título do indébito deve prevalecer o “Princípio da
Busca da Verdade Material”, que rege os procedimentos administrativos
tributários.
- Desta forma, ante a comprovação do direito creditório da Recorrente e diante de
crédito reconhecido em juízo galgados e provas juntadas naqueles autos e,
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
8
amparando-se no princípio da verdade material, devem ser homologados os
PER/DCOMP’s em epígrafe, devendo ser extintos os créditos tributários
decorrentes das glosas efetuadas, ex vi do artigo 156, II, do CTN.
III.4. Da Inexistência de Prescrição das DCOMPs transmitidas pela Recorrente
- Ora, além da compensação ter sido feito dentro do prazo de 5 (cinco) anos ainda
há de se considera que, ainda que assim não fosse, a Recorrente apenas poderia
efetivá-la, nos termos da IN RFB 900/08, vigente à época, após o deferimento da
habilitação que, por sua vez, gera a interrupção de prazo prescricional eis que
aplicável na hipótese o que dispõe o art. 174, inciso IV, do CTN, lei esta que tem
natureza jurídica de lei complementar e, portanto, de hierarquia inclusive
superior a referida IN RFB 900/08.
- No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão judicial ocorreu em
18/01/2006, sendo certo que a Recorrente promoveu a habilitação do seu crédito
em 17/02/2009, portanto, dentro do prazo legal para tanto.
- Aplicando por analogia as disposições da Súmula 106 do S.T.J., tem-se que, uma
vez iniciado o procedimento administrativo para compensações das obrigações
tributárias correntes com o indébito a ser repetido, não há que se falar em
prescrição do direito de restituição, se não houver verificação da inércia do
contribuinte por período superior a cinco anos
- A Jurisprudência mencionada acima amolda-se perfeitamente à espécie versada
nos autos e demonstram que uma vez iniciado o procedimento de compensação
no prazo estabelecido pelo artigo 168 do Código Tributário Nacional, não há que
se exigir que o indébito seja exaurido no prazo de 05 (cinco) anos, porque
interrompido e suspenso o prazo de fluência da prescrição.
- Desse modo, considerando que a decisão judicial que garantiu os créditos
transitou em julgado em 18/01/2006, e os primeiros requerimentos de
compensação foram realizados nos anos de 20010, 2011 e 2012 - com despachos
decisórios em 2011 e 2012 - tem-se que as DCOMPs não foram alcançadas pela
prescrição.
Por fim querer:
VI. Dos Pedidos
69. Por todo o exposto, a Recorrente requer seja dado TOTAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, alterando-se totalmente a r. decisão recorrida, para que seja
declarada a total improcedência dos tributos lançados pela Fiscalização.
70. Alternativamente, em caso da impossibilidade de reconhecimento imediato
do direito creditório, requer a conversão do presente julgamento em diligência
fiscal para que se confirme a sua existência, nos termos da documentação que
instruiu a ação ordinária no 98.00254668, bem como, se for o caso, a realização de
perícia contábil.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
9
71. Por fim, sem prejuízo das diligências requeridas, por decorrência dos
princípios da informalidade e da busca da verdade material que regem o processo
administrativo fiscal, a Recorrente se reserva o direito de apresentar
documentação complementar no curso deste processo, de maneira a demonstrar
cabalmente a existência e a suficiência de seus créditos e o seu direito de
compensá-los integralmente com seus débitos.
Foi juntado, por apensação, a estes autos, os autos do processo administrativo no
10735.000294/2009-85, referente ao Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 25/11/2019 (fl.386) e
protocolou Recurso Voluntário em 24/12/2019 (fl.387) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto no 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo preliminar passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
O ponto central da discussão travada nos autos se fixa na definição se o Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, exigida pela
Secretaria da Receita Federal para que se possam efetivar pedidos de restituição ou declarações
de compensação, onde se utilizem os créditos objeto de ação judicial, é causa de
interrupção/suspensão do prazo prescricional para o aproveitamento dos créditos.
Ainda, em relação às demais DCOMP’s listadas na tabela 01, face à ação
insatisfatória da requerente, intimada na forma do Termo de Intimação Fiscal no 221/2012, tem-se
inviabilizado o exame essencial relativo à apuração dos fundamentos das compensações em

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
10
questão, ou seja, a apuração da base de cálculo utilizada para aferir o quantum devido e a
verificação da existência de um crédito compensável.
Consta dos autos que o crédito pleiteado decorre de ação judicial transitada em
julgado em 18/01/2006, cuja decisão apenas autorizou a realização de compensação. Ao formar a
coisa julgada, surge um crédito contra Fazenda Pública, cuja pretensão para executar esse crédito
pode ser realizada pela via da compensação administrativa, observando-se o prazo prescricional
de 05 anos a partir do surgimento da pretensão (trânsito em julgado, no caso), nos termos do
Decreto no 20.910/1932:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.
Para que a execução do título judicial fosse realizada pela via da compensação
administrativa, a Instrução Normativa RFB no 900/2008 estabeleceu alguns procedimentos, como
prova de desistência da execução judicial e certidão de trânsito em julgado, no bojo de um pedido
de habilitação que deveria ser apresentado:
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB
após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
(...)
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses
de crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial
ou a comprovação da renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e
dos honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
11
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele
previsto; ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso nem alteração do prazo prescricional
qüinqüenal do título judicial referido no inciso IV do § 4o. (grifou-se)
Nota-se que na regulação vigente na época do pedido de habilitação, referido
pedido em nada influiria no fluxo do prazo prescricional.
Posteriormente, foi publicado o Parecer Normativo COSIT no 11/2014, para
reconhecer o entendimento, inclusive firmado pelo STJ, no sentido de que o pedido de habilitação
suspende o prazo prescricional, devendo-se aplicar o artigo 4o do já mencionado Decreto no
20.910/1932:
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as
repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela
entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou
protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
Não se trata, portanto, de aplicação do artigo 174 do CTN para fins de tornar o
pedido de habilitação como um marco interruptivo da prescrição. Percebe-se que os marcos
interruptivos do artigo 174 correspondem a atos de notificação para constituição em mora,
interpelação ou de confissão de dívida, o que não é o caso do pedido de habitação.
Assim, a habilitação do crédito concedida pela Fazenda Pública não implica em
reconhecimento da dívida para fins de aplicação do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, como
pretende a recorrente. Isso porque a habilitação não significa reconhecimento do crédito, análise
que apenas será realizada pela fiscalização no processo de compensação, como já assentado na
Solução de Consulta Cosit no 01/2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito decorrente de decisão judicial
não implica reconhecimento do direito creditório ou homologação da
compensação.
Portanto, entendo correto o entendimento de que o pedido de habilitação implica
na suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932,
voltando a fluir, de onde parou quando da notificação da habilitação concedida pela Fazenda
Pública. Assim, no período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
12
ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional para
apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso.
A respeito da matéria, o CARF também tem adotado a regra prevista nos arts. 1o e
4o do Decreto no 20.910/32, como parâmetro para a fixação do prazo para o exercício do direito
de pleitear restituição, ressarcimento e compensação. A título de exemplo, transcrevo baixo a
ementa do Acórdão no 3002-002.188:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PARA
COMPENSAÇÃO.
HABILITAÇÃO.
O direito à compensação de créditos contra a União, decorrente de sentença
judicial, extingue-se em cinco anos contados da data do trânsito em julgado. O
pedido de habilitação do crédito junto a RFB suspende o prazo de exercício do
direito de compensação, retomando-se sua contagem a partir da data da efetiva
habilitação do crédito.
(Acórdão no 3002-002.188 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária,
Processo no 10680.720681/2012-10, Rel. Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Sessão
de 09 de dezembro de 2021)
Consta dos autos, que o trânsito em julgado da ação judicial ocorreu em
18/01/2006, tendo sido apresentado o pedido de habilitação em 17/02/2009, o prazo ficou
suspenso por 66 dias, findando em 25/03/2011. Contudo, as Declarações de Compensação foram
apresentadas entre 07/12/2011 e 25/10/2012, fora do prazo legal, portanto, correta a avaliação
sobre a perda do direito de apresentar DCOMP’s.
No caso posto, conforme análise efetuada no Despacho Decisório de fls.91/95 e
1001/1003, temos as seguintes informações:
Da Decadência
6. Sem adentrarmos no aspecto da liquidez e certeza do crédito pretendido, há
que se considerar que o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição
ou promover a compensação de tributo ou contribuição pago indevidamente ou
em valor maior que o devido extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data da extinção do crédito tributário. No caso de crédito
decorrente de ação judicial, o referido prazo começa a contar do trânsito em
julgado da ação, que ocorreu em 18/01/2006, segundo disposto no processo de
habilitação do crédito judicial no 10735.000294/2009-85.
7. Nesse caso, em princípio, o prazo encerraria em 18/01/2011. No entanto, tal
prazo fica suspenso no período em que dependia da SRFB a habilitação do crédito
para que o contribuinte pudesse transmitir as PER/DCOMP. Segundo o referido
pedido, seu protocolo foi realizado em 17/02/2009. Em 26/03/2009, o
contribuinte foi intimado a apresentar documentos, tendo apresentado resposta
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
13
à intimação em 16/04/2009, e em 15/05/2009 foi cientificado da respectiva
habilitação do crédito. Uma vez consideradas essas datas, o prazo decadencial
ficou suspenso por 66 dias, excluídos os dias que dependia do contribuinte a
resposta de intimação. Assim, o prazo para utilização do crédito foi postergado e
findou em 25/03/2011.
8. No caso em tela, verifica-se que foram transmitidas Declarações de
Compensação eletrônicas em dezembro de 2011 e em 2012 (vide tabela), não
tendo sido encontrado Pedido de Restituição dentro do prazo decadencial, que
respaldasse a transmissão das referidas DCOMP. Ou seja, embora a DCOMP com
demonstrativo do crédito tenha sido transmitida dentro do prazo de cinco anos,
contado da data do trânsito em julgado, houve transmissão de outras DCOMP
relativas ao mesmo crédito, quando já estava extinto o direito de utilização do
crédito, em função do decurso do prazo legal.
Conclui-se, portanto, pela prescrição do direito de formular o pedido de
compensação apresentado pela recorrente, em relação às DCOMP's listadas na tabela 2 (fl. 92)
bem como as de no 15784.05429.240812.1.3.57-0275, 20590.21089.280912.1.3.57-7381 e
04507.94560.251012.1.3.57-8910.
Em relação a comprovação da existência e da dimensão do crédito decorrente de
decisão judicial, tendo em vista a reprodução das razões apresentadas na defesa inicial, bem
como, mesmo advertida pela decisão de primeira instância sobre apresentação dos livros
contábeis e fiscais que sustentam os cálculos compromete a liquidez e certeza do direito.
Diante da inércia da recorrente e por concordar com os fundamentos postos na
decisão recorrida, adoto como razão de decidir o trecho do voto sobre o tema, com amparo no
art. 114, § 12o, I, do RICARF/2023 e art. artigo 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999, cujos excertos do
voto estão a seguir transcritos:
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS-FISCAIS.
As declarações de compensação retificadoras de declarações originais
apresentadas no prazo legal, tratadas no despacho decisório no 0823, de 2012,
não foram homologadas tendo em vista que a contribuinte, intimada, não
apresentou à autoridade fiscal documentos de sua escrita contábil-fiscal que
comprovassem, no dizer da fiscalização, a apuração da base de cálculo utilizada
para aferir o quantum devido e a verificação da existência de um crédito
compensável.
Na manifestação, a alegação é a de que o conjunto de documentos apresentados
à autoridade, formado pelo mapa de créditos do PIS – Receita Operacional, mapa
de débitos do PIS – Faturamento, cópias de DARF do PIS do período de 08/88 a
09/95, cópias de Declarações do Imposto de Renda exercícios 1989 a 1996 e cópia
de sentença e acórdãos proferidos no processo no 98.0025466-8, é suficiente para
a comprovação do direito de crédito.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
14
Antes de examinar especificamente a questão dos livros contábeis e fiscais na
comprovação do direito de crédito, é importante marcar que a unidade local não
pôs em dúvida a existência de decisão judicial favorável à contribuinte conferindo-
lhe o direito de compensar o PIS pago a maior calculado com base nos Decretos-
Leis no 2.445 e no 2.449, ambos de 1998, em relação ao que seria devido com
fundamento na Lei Complementar no 7, de 1970. Também não se cogitou de
ilegitimidade na apresentação, dentro do prazo legal, de declarações de
compensação para aproveitamento do crédito apurado com base na mencionada
decisão judicial. Esses direitos não foram questionados.
Ocorre que, tratando-se de ação judicial que visava à declaração de inexistência
de relação jurídica que a obrigasse ao pagamento do PIS com base nos citados
Decretos-Leis e à declaração do direito de compensar os valores pagos a maior em
relação ao devido com base na Lei Complementar no 7, de 1970, a sentença
judicial favorável obtida, transitada em julgado, nada fixou quanto ao montante
do eventual direito de crédito detido pela contribuinte contra a Fazenda Pública.
Veja-se a parte dispositiva da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Justiça
Federal no Rio de Janeiro, processo no 98.0025466-8 (fl. 350):
3. Pelo exposto, no presente feito JULGO:
3.1. EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 267, VI do
CPC, com relação ao Réu INSS, sem condenação em honorários por força do
disposto no art. 462 do mesmo diploma legal; 3.2. PROCEDENTE EM PARTE
o pedido para:
3.2.1. declarar a inexistência de relação jurídico- tributária entre a Autora e
a Ré, que obrigue a primeira a recolher os valores pagos a maior a título de
PIS, por força das alterações produzidas pelos Decretos-leis n°s 2.445 e
2.449/88, com as importâncias a serem recolhidas do próprio PIS em
períodos subseqüentes; 3.2.2. declarar a existência de relação jurídico-
tributária que permita à Autora compensar os valores pagos a maior a título
de PIS, por força das alterações produzidas pelos Decretos-leis acima
mencionados, com as importâncias a serem recolhidas do próprio PIS em
períodos subseqüentes, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91.
Para fins de compensação, o quantum indevidamente recolhido deve ser
corrigido monetariamente, no período pretérito a janeiro de 1992,
adotando-se os mesmos índices de correção dos créditos da Fazenda
Nacional e incluindo-se os índices expurgados pela inflação constantes da
Tabela de Atualização de Precatórios da Justiça Federal; após janeiro de
1992, pela UFIR, até 1o de janeiro de 1996, quando aplicar-se-á o art. 39,
§4° da Lei 9.250, de 26/12/95, ressalvando, entretanto, o direito da
autoridade fazendária verificar a possível ocorrência de prescrição, bem
como fiscalizar a exatidão das informações, autuando o contribuinte se
verificar incorreção no cálculo dos valores a serem compensados.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
15
[...]
Note-se que, no trecho final da parte dispositiva da sentença a MMa. Juíza
ressalvou à Fazenda Pública o direito de conferir a exatidão das informações e o
montante do crédito a ser compensado.
Foi no sentido da conferência dos valores a ser compensados e da verificação das
informações que agiu a unidade ao intimar a contribuinte a apresentar, entre
outros documentos, os livros contábeis fiscais. Conforme intimação (fl. 84), a
fiscalização demandava da contribuinte a:
[...]
2. Cópia das folhas do Razão (ou Diário ou outro Livro Contábil/Fiscal), com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, em que se encontram
os lançamentos relativos à base de cálculo do PIS apurado sob a sistemática
da LC 7/70, com a identificação dos valores (destacados com marca-texto),
o nome das contas utilizadas e sua classificação no plano de contas;
[...]
Nenhum livro contábil fiscal contendo as informações solicitadas foi apresentado
à auditoria ou juntado à manifestação de inconformidade.
Note-se, em que pese a argumentação construída pela interessada, a
apresentação dos documentos de arrecadação e dos mapas de débitos e de
crédito do PIS, ainda que em conjunto com a cópia das DIRPJ dos períodos de
formação do crédito, não suprem a necessidade de comprovação das bases
numéricas que serviram ao cálculo do PIS que seria devido pela LC no 7, de 1970.
Essa comprovação se faz por meio de documento da escrituração oficial como
vem a ser o Razão ou o Diário.
A falta de apresentação desse documento compromete na origem o direito de
crédito oposto contra a Fazenda Pública que, como se mencionou, tem a
atribuição de conferir sua existência e montante como inclusive lhe foi garantido
pela autoridade judicial.
Nesse passo, cabe registrar, acerca da produção de provas, que nos termos
dispostos no art. 923 do RIR, de 1999, a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
Dessa forma, os registros contábeis que permitam à autoridade a verificação das
bases de cálculo que serviriam à determinação do PIS devido com base na LC no 7,
de 1970, uma vez afastada a incidência dos Decretos-Leis no 2.445 e 2.449, de
1988, é imprescindível para a determinação da liquidez e da certeza do eventual
crédito que a contribuinte detenha contra a Fazenda, não servindo, para esse fim,
as informações presentes nas DIRPJ, documentos que, por si mesmos, não têm
força probatória. Os dados presentes nas DIRPJ devem refletir os valores da
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
16
escrituração contábil-fiscal e por essa razão é essencial o exame dos livros pela
auditoria.
E, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, se acaso a contribuinte
tivesse Livros da contabilidade oficial que sustentassem os valores apresentados
contra a Fazenda, deveria apresentá-los no momento da manifestação de
inconformidade.
Particularmente quanto à realização de diligências e perícias, ainda regulamenta
referido diploma legal:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)
§ 1o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização,
a autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder
e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo
a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado
segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
§ 2o. Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser
prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
§ 3o. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões
de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito
passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993) (destacou-se)
Como visto da norma acima, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a
legislação tributária consagra o princípio da busca da verdade material, facultando
à autoridade julgadora determinar, de ofício ou a requerimento do contribuinte, a
realização de diligências e perícias, quando as entender necessárias para o
deslinde da matéria.
A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e tãosomente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não
se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo
da relação tributária processual, quanto à formação da demonstração probatória
que a cada um compete.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.586 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721299/2012-41
17
Portanto, não cabe a abertura de procedimento de diligência ou de perícia
contábil para suprir comprovação que poderia ser superada pela interessada pela
apresentação dos Livros requeridos pela autoridade fiscal.
Pelas razões acima expostas, não vejo como prosperar o pedido da recorrente,
devendo permanecer inalterada a decisão recorrida.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 448
DF CARF MF
Original